Tribunal: TJPA
Processo: 0810691-15.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3622 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810691-15.2019.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 60 E 68 DA LEI Nº 9.605/98). INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O
trancamento da ação penal no âmbito de
habeas corpus
é medida excepcional, somente viável quando demonstradas a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, circunstâncias não identificadas no caso.

2
.
Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça inicial preenche
os requisitos do art. 41 do CPP, narrando o fato delituoso e dando ao acusado, ora paciente, a oportunidade de se defender quanto aos crimes que lhe foram imputados.

3
. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
,
para trancamento de ação penal,

com pedido liminar
,
impetrado pelos advogados
Sábato Giovani Megale Rosseti, Francisco Brasil Monteiro Filho, Carla de Oliveira Monteiro, Sônia Cochrante Ráo e Natasha do Lago, em benefício de
Carlos Alberto Alves de Almeida Júnior,
que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que
“o paciente foi denunciado pelos crimes dos artigos 60 e 68 da Lei nº 9.605/98, em concurso material, em razão da alegada ‘ocorrência de deslocamento (...) não autorizado pelo órgão Ambiental competente’, para fins de ‘instalação do sistema de drenagem de água fluvial’ em suposta área de reserva legal no Aterro Sanitário de Marituba”.

Sustentam que 06 meses antes dos fatos tratados na exordial acusatória, o paciente deixou de ser sócio da pessoa jurídica “Guamá Tratamento de Resíduos LTDA.”, renunciando suas cotas e o cargo de administrador, ao lado de haver se desvinculado de todas suas posições societárias nas empresas do Grupo Solvi, bem como renunciado, de igual modo, aos cargos de diretivos que ocupava nas empresas Veja Valorização de Resíduos S.A. -VVR e Revita Engenharia S.A.

Aduzem que, além da mera condição de sócio não constituir elemento apto a satisfazer qualquer nexo de causalidade penal, o paciente, reforçam os impetrantes, não desempenhava qualquer posição societária ou funcional no Grupo Solvi à época dos fatos.

Informam, ainda, que a defesa técnica apresentou resposta à acusação, postulando, dentre outras coisas, a imediata exclusão do coacto do polo passivo da ação penal, em razão da sua inexistente condição de sócio da empresa Guamá Tratamento de Resíduos LTDA., à época dos fatos.

Relatam que, uma vez apresentada a defesa, o juízo
a quo
entendeu pela revogação da custódia preventiva do paciente – esta, no entender dos impetrantes, decretada equivocadamente, uma vez que o coacto não estaria se ocultando da citação – designando, todavia, antes de analisar os argumentos deduzidos na peça defensiva, a data de 13/12/2019, para audiência de instrução e julgamento.

Asseveram que, diante da ausência de manifestação do Juízo de 1º grau acerca das razões invocadas, protocolizou-se petição em que se insistiu no exame da resposta à acusação apresentada, entretanto, até o presente momento, sem manifestação por parte do magistrado de origem.

Com força nessas considerações, postularam a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente o processo em relação ao paciente, com o consequente cancelamento da audiência já designada, e, no mérito, a confirmação da ordem, com o fito de trancar definitivamente a ação penal nº 000812-63.2017.8.14.0133, no que se refere ao coacto.

Por derradeiro, manifestam interesse em realizar sustentação oral.

Juntam documentos.

O feito foi distribuído inicialmente à Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha, que determinou sua redistribuição, por prevenção, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, tendo este indicado a do Desembargador Ronaldo Marques Valle, que, por sua vez, apontou a prevenção deste relator, motivo pela qual me veio concluso na data de 11/12/2019, oportunidade em que me reservei para apreciar a medida de urgência após as informações da autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.562.194), tendo o Juízo de 1º grau esclarecido que:

“Atendendo a solicitação de informações relativo à Habeas Corpus
CARLOS ALBERTO ALVES ALMEIDA JUNIOR
, temos a informar o seguinte:

1.
Autos n.:

0008812-63.2017.814.0133

2.
Ação Penal que apura em relação ao impetrante:
60 e 68 da Lei 9.605/98 c/c art. 299 e art. 69 do CP

3.
Denunciados:
Guamá- Tratamento de Resíduos LTDA;

REVITA Engenharia S.A;

Tadayuski Yoshimura; Lucas Rodrigo Feltre; Reinaldo Bonfim de Carvalho Oliveira; Paulo Lucio Lopes Leal; Caio Ávila Ferreira; Carlos Alberto Alves de Almeida Junior.

4.
Data de recebimento da denúncia:
08.08.2017

5.Fundamento da decisão: Após resposta acusação do impetrante, apresentada somente em 08.10.2019, na qual arguia a inépcia da denúncia, este juízo entendeu que, no caso sub judice, ao contrário do asseverado pela defesa, a narração constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participação dos agentes nas práticas delituosas, discorrendo acerca das modificações na composição societária, supostamente ocorridas durante o fato investigado, e sobre a eventual participação dos administradores o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa. Assim, observa-se que a denúncia apontou o a determinação legal acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por ilícitos ambientais, ficando a sua efetiva comprovação para ser elucidada no decorrer da instrução criminal. As demais alegações apresentadas, especialmente, acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o possível resultado e ainda sobre a atipicidade das condutas realizadas, pertencem a análise do mérito da causa e serão verificadas ao longo da instrução processual. No mesmo sentido, não há fundamentos jurídicos para caracterizar a falta das condições da ação, o impetrante não é carecedor do direito de ação, mormente quando os fundamentos suscitados se confundem com o mérito da causa. Ora, a impetrante mostrou provas, vasta documentação, agora, dizer que não é prova pré-constituída isso sim é decisão de análise de mérito. Há provas nos autos, robusta ou não isso será analisado no mérito.

6.
Antecedentes criminais:
Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados

7.
Fase Processual:
Audiência de instrução e julgamento designada para 13.12.2019 às 09h00, justamente em data posterior aquela marcada para inquirição das testemunhas de defesa no juízo deprecado, de maneira preservar a ampla defesa e o contraditório dos denunciados.

8.

Destaca-se que o argumento de que não fazia mais parte da sociedade é matéria de mérito, e, grosso modo, o fato de ter saído da sociedade seis meses antes da constatação do crime não significa dizer que o mesmo não participou de sua consecução; configurando, como dito, a real possibilidade do mesmo ter participado fato que dá sustentação à denúncia.”
(grifei).

Vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que indeferi a tutela antecipada reclamada, determinado, logo após, o envio dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Por último, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinando na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal nº 0008812-63.2017.8.14.0103, em relação ao paciente.

É, no geral, o relatório
.

VOTO

Em ponto de partida, na linha do exposto no indeferimento da medida liminar, f
aço lembrar que, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores (
v.g.
STJ - HC: 359910 GO 2016/0158542-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 08/04/2019),
o trancamento da ação penal no âmbito de
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível quando demonstradas a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade,
circunstâncias não identificadas no caso.

Justifico.

Na hipótese dos autos, da mera leitura da peça acusatória, revela-se a descrição adequada dos fatos que culminaram com os ilícitos ambientais, com todas as circunstâncias que os envolveram e
com a indicação do paciente como sócio, à época dos fatos
, da sociedade limitada Guamá – Tratamento de Resíduos LTDA., pessoa jurídica também denunciada e responsável pelo local em que, supostamente, os delitos foram praticados.

Outrossim,
além do fato do paciente ter sido sócio e administrador da pessoa jurídica “Guamá – Tratamento de Resíduos LTDA.”,

ainda exercia,

conforme afirmado pelos próprios impetrantes na inicial e confirmado pelos documentos acostados aos autos
,
o cargo de Diretor Presidente da Sociedade Anônima “Revita Engenharia S.A.”, sendo esta a outra proprietária daquela empresa.

Impõe consignar, inclusive, que, o
dominus littis
, ao demonstrar na denúncia o liame entre as infrações penais praticadas,
em tese,
pelas pessoas jurídicas e as pessoas físicas que integram seu quadro social, assim o fez com base no art. 2º da lei 9.605/98
[1]
, que define os sujeitos ativos dos crimes ambientais, tendo sido devidamente destacado a ligação dos acusados com os supostos ilícitos cometidos.

A propósito, registro que este
writ
guarda similitude com o
habeas corpus
nº 0809893-54.2019.8.14.0000, também de minha relatoria, julgado na sessão do dia 16/12/2019, tendo como paciente o corréu Tadayuki Yoshimura e objetivando, de igual modo, o trancamento de idêntica ação penal.

Naquela oportunidade, esta e. Seção de Direito Penal decidiu, à unanimidade dos votos, pela denegação da ordem, assentando, em apertada síntese, que os requisitos para o oferecimento da denúncia se encontravam presentes no caso concreto, sendo incabível o trancamento do processo originário.

Evitando repetições desnecessárias, reproduzo trechos do mencionado voto, adotando-os como razões de decidir, pois se amoldam à fiveleta à espécie:

“Ao esmiuçar o artigo 2º da aludida lei, Rafael Schwez Kurkowski assevera que:

‘No atinente ao sujeito ativo do crime ambiental,
a primeira parte deste art. 2º, sendo complementada pela regra do art. 29 do CP, por força do art. 79 da LCA, prevê as modalidades de autoria, coautoria, participação e participação de menor importância. Este art. 2º manteve a teoria monista ou unitária do delito, pela qual todos os concorrentes respondem pelo mesmo crime.

........................................................................................................

Quanto ao concurso de agentes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas (a responsabilidade penal da pessoa jurídica será analisada nos comentários do art. 3º), frisa-se a pertinência da
aplicação da teoria do domínio do fato tanto para incluir como para excluir a responsabilidade penal da pessoa física. Com base em Nilo Batista, Rogério Greco leciona que, nessa teoria, que se baseia na divisão de tarefas, cada um dos sujeitos ativos é responsável por uma conduta que, inobstante não seja típica, interfere no ‘se’ e no ‘como’ da empreitada criminosa.

........................................................................................................

A segunda parte do art. 2º apresenta regra de extensão que criou hipótese de omissão penalmente relevante, nos termos do art. 13, §2º, do Código Penal.
A integração entre esses dois dispositivos legais (art. 2º da LCA e art. 13, §2º, do CP) é reconhecida pelo STJ: ‘Para que um agente seja sujeito ativo de delito omissivo, além dos elementos objetivos do próprio tipo penal, necessário se faz o preenchimento dos elementos contidos no art. 13 do Código Penal: a situação

típica ou de perigo para o bem jurídico, o poder de agir e a posição de garantidor’.

(REsp 1618975/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017).
‘Assim, o dirigente ou assemelhado ocupa a função de garante do bom gerenciamento de riscos por parte da empresa que administra, sendo, portanto, como corresponsável pela não adoção de medidas e condutas de modo a não atender aos riscos inerentes à atividade e que venham a redundar em delitos contra o meio ambiente’
. Na linha, do STF, o ‘
art. 2º da Lei nº 9.605/98 prevê expressamente a responsabilidade do
administrador da empresa que de qualquer forma concorre para a prática de crimes ambientais, ou, se omite para tentar evitá-los’.
(HC 97484, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-04 PP-00804).
Essa modalidade de comissão por omissão é baseada sobre uma causalidade hipotético-normativa, já que, do ponto de vista natural, nenhuma conduta surge da omissão, do nada. No caso da Lei, segundo Ney Bello, este tipo de responsabilidade pode, quando o gente deixa de impedir a prática do crime ambiental, ser atribuída aos seguintes sujeitos: diretor (aquele que conduz os destinos da pessoa jurídica), administrador (aquele que operacionaliza as decisões tomadas por quem dirige a empresa), membro do conselho do órgão (aqueles que são responsáveis por parecer técnico que conduz a atitude da pessoa jurídica), auditor (aquele que tem por função a fiscalização da atividade da empresa) e preposto, gerente ou mandatário (aquele sujeito vinculado à pessoa jurídica que assume a direção, ainda que para ato especifico, e exercendo o mandato que lhe foi outorgado)
.’
(CUNHA, Rogerio Sanches. Leis penais especiais. Comentadas artigo por artigo / Coordenadores Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto, Renee do Ó Souza – Salvador, Editora
Jus
Podivm, 2018. P. 1197/1199)
.

Em verdade, os delitos decorrentes da moderna criminalidade, como crimes societários, constituem fenômeno criminológico próprio, a demandar arcabouço hermenêutico específico. Aliás, foi a tentativa de estender a dogmática tradicional, aplicável aos crimes “comuns”, à seara dos crimes modernos que demonstrou sua insuficiência e necessária revisão doutrinaria e jurisprudencial.

Nesse sentido, decisões judiciais emanadas dos Tribunais Superiores vêm incorporando e desenvolvendo não somente a teoria do domínio do fato, como também uma de suas vertentes especificas, a
teoria do domínio da organização
.

Consoante aponta a mais moderna doutrina, a teoria do domínio do fato, desenvolvida sobretudo a partir das formulações de Claus Roxin, possibilita a mais acertada distinção entre autor e partícipe, permitindo melhor compreensão da coautoria e da figura do autor mediato. De acordo com essa teoria, nas palavras de Jorge de Figueiredo Dias
[2]
:

‘Autor é, segundo esta concepção e de forma sintética e conclusiva, quem domina o facto, quem dele é ‘senhor’, quem toma a execução ‘nas suas próprias mãos’ de tal modo que dele depende decisivamente o se e o como da realização típica; nesta precisa acepção se podendo afirmar que o autor é a figura central do acontecimento. Assim se revela e concretiza a procurada síntese, que faz surgir o fato como unidade de sentido objectiva-subjectiva: ele aparece, numa sua vertente como obra de uma vontade que dirige o acontecimento, noutra vertente como fruto de uma contribuição para o acontecimento dotada de um determinado peso e significado objetivo’.

Segue o doutrinador, reproduzindo os ensinamentos de Roxin, demonstrando que o domínio do fato, que determina a responsabilização do agente por autoria, pode se dar de três maneiras:

‘O agente pode dominar o facto desde logo na medida em que é ele próprio quem procede à realização típica, quem leva a cabo o comportamento com seu próprio corpo (é o chamado por Roxin
domínio da acção
que caracteriza a autoria imediata). Mas pode também dominar o facto e a realização típica mesmo sem nela fisicamente participar, quando domina o executante através de coacção, de erro ou de um aparelho organizado de poder (quando possui o
domínio da vontade
do executante que caracteriza a autoria mediata). Como pode ainda dominar o facto através de uma divisão de tarefas com outros agentes, desde que, durante a execução, possua uma função relevante para a realização típica (possuindo o que Roxin chamou o
domínio funcional do facto
que constitui o signo distintivo da co-autoria)
[3]
’.
Grifei.

Desses conceitos, duas conclusões nos interessam:

1)

a realização pessoal dos elementos do tipo sempre caracterizam autoria, seja na vertente domínio de ação ou domínio funcional do fato; e

2)

no âmbito do domínio da vontade, a atuação do autor mediato perante o imediato pode se dar por três formas distintas: coação, erro ou
por meio de um aparelho organizado de poder
.

Na última das modalidades de autoria mediata, a chamada teoria do domínio da organização,
o autor mediato responde juntamente, em coautoria, com o executante da ordem
(autor pelo domínio da ação).

Ao explicarem a teoria do domínio da organização, Luís Greco e Alaor Leite
[4]
destacam que:

‘Há, além das acima mencionadas, uma situação adicional, mais notória e menos questionada de autoria mediata por meio de um instrumento plenamente responsável. Trata-se da terceira forma de autoria mediata: além do domínio sobre a vontade de um terceiro por meio de erro ou de coação, propõe Roxin, de forma original, que se reconheça a possibilidade de domínio por meio de um aparato organizado de poder, categoria que ingressou na discussão em artigo publicado por Roxin em 1963 na revista Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, e que é objeto constante das manifestações de Roxin.
Aquele que, servindo-se de uma organização verticalmente estruturada e apartada, dissociada da ordem jurídica, emite uma ordem cujo cumprimento é entregue a executores fungíveis, que funcionam como meras engrenagens de uma estrutura automática, não se limita a instigar, mas é verdadeiro autor mediato dos fatos realizados’
.
(Grifo nosso)
”

(...)

Dessa forma, da análise da inicial acusatória, sob o prisma dos ensinamentos doutrinários antes transcritos e da estrutura societária da empresa Guamá Tratamento de Resíduos, tem-se que a denúncia descreve satisfatoriamente a prática de fatos que, em princípio, amoldam-se às figuras típicas do art. 60 e 68 da Lei nº 9.605/98, pois demonstra que o paciente, como dono de uma quota e Presidente da Sociedade Anônima detentora das demais quotas da sociedade limitada Guamá – Tratamento de Resíduos, possivelmente concorreu para o cometimento do crime ambiental ao permitir (por ato de gestão da empresa) ou não impedir (omissão imprópria) a supressão nativa para uso alternativo do solo de 0,53 hectares (5.300m
2
) de Floresta localizada em área de reserva legal, sem a licença emitida por Órgãos Ambientais Competentes, conforme Auto de Infração nº 7129-GEFLOR.

(...)

De mais a mais, afianço que mesmo não tendo, no caso, sido indicada de forma pormenorizada a conduta do coacto, vale lembrar que nos crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser generalizante, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente todas as condutas dos acusados, demonstra um liame que, vale dizer, mínimo entre o seu agir ou omitir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a razoabilidade da imputação e, consequentemente,
possibilitando o exercício da ampla defesa, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que garante a otimização do princípio do
due process of law.

O Supremo Tribunal Federal, nessa direção, tem admitido
ser dispensável
, nos crimes de autoria coletiva (multitudinário), a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que
ela narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa
(HC 101754, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT vol-02407-03 PP-00629 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 417-425).

Nesse contexto, mostra-se – pelo menos neste momento inicial da persecução penal –, descabida a alegação de inépcia da denúncia, relativamente ao paciente, sob o argumento de que teria sido denunciado apenas, e tão somente, por ser sócio da empresa supostamente poluidora.

De toda sorte, não é razoável supor que coacto, como dono de 1 quota e presidente da empresa detentora de todas as demais quotas sociais da sociedade limitada, esteja alheio às atividades da pessoa jurídica. Aceitar o contrário – presumir que o paciente não colaborou de forma comissiva ou omissiva com as condutas delitivas denunciadas –, implicaria em inevitável e inviável, nesta sede de
habeas corpus
, incursão aprofundada na seara fático-probatória,
pertinente à da fase da instrução processual
, sendo, pois, imperioso prosseguir com a ação penal.

Por fim, afirmo que somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, especialmente se o cacto concorreu, ou não, para o cometimento do crime ambiental ao permitir (por ato de gestão da empresa) ou não impedir (omissão imprópria), a supressão vegetal em área de reserva legal, descabendo o
trancamento

prematuro
da
Ação

Penal
, mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão necessariamente verticalizada na seara fático-probatória, notadamente em matéria complexa e controvertida, como a dos autos.”

Neste caso, há mais a se considerar, uma vez que chama atenção o fato de o paciente Carlos Alberto Alves de Almeida se encontrar posicionado na suposta estrutura empresarial quase que de modo idêntico ao do codenunciado Tadayuki Yoshimura, não havendo motivos de ordem pessoal que legitime tratamento diverso, sobretudo considerando o dever desta Seção de reafirmar, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, a estabilidade, a coerência e a integridade de sua jurisprudência, que está a reverberar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Com efeito, ambos eram, juntamente com a sociedade anônima “Revita Engenharia S.A”, proprietários da pessoa jurídica “Guamá – Tratamento de Resíduos LTDA.”, bem como exerciam o cargo de Presidente da Sociedade Anônima detentora das demais quotas daquela empresa.

Em verdade, o que os difere, sinteticamente, é apenas o período em que foram proprietários das quotas e exerceram os cargos diretivos (paciente deixou sua posição societária, retirando-se da administração e do cargo de Presidente no mês de abril de 2014, momento em que o corréu Tadayuki ingressou), a proporção das suas participações societárias na empresa “Guamá – Tratamento de Resíduos LTDA.” (enquanto o corréu Tadayuski Yoshimura era detentor de 1 quota do total de 4.130.137, o paciente possuía 1 quota de um montante de 1.000), e, por último, o
fato do coacto
, diversamente do denunciado Tadayuki Yoshimura, também ter
exercido o cargo de administrador desta.

Por sinal, a alegação defensiva de que o paciente há cerca de 06 meses antes dos fatos tratados pela denúncia deixou de ser sócio da “Guamá– Tratamento de Resíduos LTDA.”, renunciando ao cargo de administrador, bem como de Presidente da “Revita Engenharia S.A”,
é matéria afeta ao mérito processual, devendo ser melhor aprofundada no decorrer do processo de origem.

No entanto, parece-me de bom alvitre salientar que a
data considerada pelos impetrantes como de efetiva prática dos crimes ambientais (09/09/2014), constitui, na verdade, o dia em que a equipe de fiscalização
da Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA) esteve na Fazenda Santa Lúcia, S/N – Santa Lúcia I, local de operação da empresa “Guamá Tratamento de Resíduos Ltda.” e
constatou os

danos que já haviam sido causados ao meio ambiente, razão pela qual a instrução é o momento adequado para que se apure quem, à época dos ilícitos ambientais (e não da fiscalização realizada), era proprietário, administrador e exercia o cargo de Diretor Presidente, ou seja, quem, efetivamente, contribuiu, de forma comissiva ou omissiva, com a prática criminosa.

Acrescento, ainda, conforme consignei no julgamento do
habeas corpus
nº 0809893-54.2019.8.14.0000, ser descabido o argumento do d. Procurador parecerista de que a supressão vegetal sem autorização do órgão ambiental competente teria sido necessária para evitar um dano muito maior, porquanto não foi considerado que
o principal elemento do tipo é a execução de atividade degradante
sem a devida autorização das autoridades licenciantes
, não cabendo aferir, em
habeas corpus
, se a conduta de supressão de matas em área de reserva legal tinha
animus
altruístas, o que, mesmo se evidente, não teria, per si, o condão de macular a persecução penal, tendo, possivelmente, reflexos na dosimetria da pena.

Noutro giro, não há que se falar em ausência de manifestação do Juízo
a quo
quanto à peça defensiva do paciente, uma vez que as teses da defesa foram devidamente refutadas pelo magistrado na decisão datada do dia 09/10/2019
[5]
, sendo notório que o nome do paciente não constou no parágrafo inicial do seu
decisum
por simples omissão involuntária (evidente erro material), não havendo margem para dúvida de que não foi ignorada a apresentação das razões dessa natureza,
o que é revelado, inclusive, pelo fato daquele Juízo ter revogado a prisão preventiva do coacto ao final da decisão.

Por arremate, nunca é demais lembrar a importância do meio ambiente - consagrado como direito fundamental na Constituição da República de 1988
[6]
– para o mundo, com consequências, direta ou indireta, na saúde humana.

É pública e notória a necessidade de que nossas atitudes, individuais ou mesmo empresariais, sejam voltadas ao desenvolvimento sustentável do planeta, neste sentido, em 1987, o Relatório Brundtland
[7]
(Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, delimitou o desenvolvimento sustentável como
“o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”
.

No entanto, a despeito de sua significativa importância, é de conhecimento comezinho que o meio ambiente natural – aqui, em especial, o bioma amazônico –, tem sido vítima de grande devastação, desmatamento e queimadas sem qualquer controle, desencadeando um cenário de extrema preocupação e ganhando repercussão internacional, o que já tem acarretado reflexos econômicos negativos para o nosso país.

Voltando ao caso, averbo que nesse contexto, torna-se
perigosamente precipitado o trancamento da ação penal originária
, não só pela relevância do direito que está em jogo, mas, sobretudo, porque, como demonstrei ao longo de toda a fundamentação, os seus requisitos de procedibilidade encontram-se presentes, sendo necessário salientar que se trata de mero juízo de admissibilidade da imputação, de maneira que, salvo raríssimas exceções, não é dado ao julgador externar um juízo conclusivo sobre o mérito da acusação, sob pena de prematuro julgamento da causa.

Diante de todo o exposto, divirjo do parecer do Ministério Público, para, conhecendo da impetração,
denegar a ordem.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 2º
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei,
incide nas penas
a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade,
bem

como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica
,
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.”
(grifei).

[2]
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina geral do crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 765/766.

[3]

Idem
, p. 767/768.

[4]
GRECO, Luís. LEITE, Alaor, 2013, O que é e o que não é a teoria do domínio do fato sobre a distinção entre autor e partícipe no direito penal. p. 7. Disponível em <http://eugeniopacelli.com.br/artigos/o-que-e-e-o-que-nao-e-a-teoria-do-dominio-do-fato-sobre-a-distincao-entre-autor-e-participe-no-direito-penal>. Acesso em: 10/12/2019.

[5]
“1. Os denunciados REVITA ENGENHARIA S.A, TADAYUKI YOSHIMURA, LUCAS RODRIGO FELTRE, PAULO LUCIO LOPES LEAL, REINALDO BONFIM DE CARVALHO DE OLIVEIRA, CAIO AVILA FERREIRA e GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
apresentaram resposta acusação, na qual alegam, primeiramente, a inépcia da denúncia em virtude de que a mesma não estaria descrevendo com todas as circunstâncias o fato delituoso o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

No caso sub judice, ao contrário do asseverado pelas defesas, a narração constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participação dos agentes nas práticas delituosas, discorrendo acerca das modificações na composição societária, supostamente ocorridas durante o fato investigado, e sobre a eventual participação dos administradores o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa.

Assim, observa-se que a denúncia apontou o a determinação legal acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por ilícitos ambientais, ficando a sua efetiva comprovação para ser elucidada no decorrer da instruo criminal.

As demais alegações apresentadas, especialmente, acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o possível resultado e ainda sobre a atipicidade das condutas realizadas, pertencem a análise do mérito da causa e serão verificadas ao longo da instruo processual.

No mesmo sentido,
não há fundamentos jurídicos para caracterizar a falta das condições da ação, o impetrante no carecedor do direito de ação, mormente quando os fundamentos suscitados se confundem com o mérito da causa. Ora, a impetrante mostrou provas, vasta documentação, agora, dizer que não prova pré-constituída isso sim decisão de análise de mérito. Há provas nos autos, robusta ou no isso ser analisado no mérito.

Ademais, quanto a alegação de incompetência do presente juízo, ressalta-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público refere-se aos delitos previstos no art. 60, 68 da Lei 9605/98 e art. 299 do CP, trata-se, portanto, da ocorrência de concurso material de delito crime, o que pela soma das penas afasta a competência do Juizado Especial Criminal.
Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

(...)

Desse modo, apresentando-se idônea a denúncia ofertada pelo parquet, no caso em tela, com descrição dos elementos objetivos e subjetivos do fato criminoso exigidos pelo art. 41, do CPP, dentre eles, a indicação relacional das condutas do agente e o próprio elemento subjetivo do tipo, de forma a possibilitar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da inicial, impondo-se, por conseguinte, a rejeição destas preambulares
. Diante do exposto, dando prosseguimento ao feito, designo audiência para o dia 13.12.2019 s 09h00. Expeça-se o necessário para intimação dos denunciados e das testemunhas arroladas
.

2.
Considerando a existência de advogado constituído e apresentação de resposta acusação pelo denunciado CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, entendo como suprido o ato de citação, tendo em vista a procuração de fls. 568 assinada pelo acusado.

3.Quanto a prisão preventiva decretada s fls. 550 em relação ao denunciado CARLOS ALBERTO ALVES ALMEIDA JUNIOR, considerando que o acusado foi dado como citado, conforme item 02 supra, verifico que deixam de estar presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Diante do exposto, REVOGO a prisão cautelar de CARLOS ALBERTO ALVES ALMEIDA JUNIOR, devendo ser expedido CONTRA MANDADO para o denunciado
”. (grifei).

[6]

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

[7]
MACHADO. Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2015. p. 65.

Belém, 23/01/2020